Tribunal: TJMT
Processo: 1030895-03.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030895-03.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (RECORRIDO), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1030895-03.2021.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Embargante(s):
MAYLSON DOS SANTOS TORRES.

Embargado(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COMPRA FRAUDULENTA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA - CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP – UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL - POSSIBILIDADE DE FRAUDE NÃO EVIDENCIADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Maylson dos Santos Torres
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamado e deu-lhe provimento para reformar a r. sentença, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, no que concerne à responsabilidade objetiva da instituição financeira, afirmando que desconhece a compra realizada em seu cartão de crédito em 13/11/2021 (sábado), no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
de modo que tentou resolver a questão administrativamente, mediante protocolo sob no
129334228
.

Ainda, afirma que não restou comprovada pela instituição financeira a regularidade da transação impugnada, tampouco que foi realizada com cartão e senha pessoal do autor.

Ao final, requer a alteração do julgado, mantendo-se integralmente a sentença de 1° grau, com a consequente condenação da parte embargada na verba sucumbencial.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) da análise dos autos, verifico que as alegações da parte recorrida não têm congruência com o conjunto probatório formado nos autos, isto porque,
em que pese à parte recorrida alegar a realização de compras fraudulenta com o seu cartão de crédito, verifica-se que a compra em debate foi efetuada com a utilização de cartão com chip e senha pessoal e intransferível, sendo que seus dados são restritos ao consumidor, o que inviabiliza a mera alegação de desconhecimento das compras lançadas na fatura
, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que após o ocorrido somente ao entardecer do dia seguinte o autor realizou o boletim de ocorrência, e ainda, não se tem provas nos autos do contato da parte recorrida com a instituição financeira recorrente.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a responsabilidade civil da instituição financeira questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais. (...)
(grifei)

No caso, em que pese constar no voto condutor que:
após o ocorrido somente ao entardecer do dia seguinte o autor realizou o boletim de ocorrência
, da análise detida dos autos, vê-se que o Boletim de Ocorrência no 2021.329124 somente foi registrado no dia
14/12/2021
(id. 169842144), ou seja,
01 (um) mês após a data da compra discutida no feito (13/11/2021
).

Ainda, em sede de defesa, o Banco demandado alega a ausência de falha na prestação do serviço, uma vez que a referida transação foi realizada mediante a utilização de cartão com chip e senha pessoal do autor, conforme fatura e telas sistêmicas anexadas aos autos,
as quais não foram impugnadas de forma específica pelo demandante
.

Ademais, o próprio reclamante reconhece que, na data da operação financeira, se encontrava na cidade de São Paulo, local em que a compra foi realizada, conforme informações constantes na exordial.

Desta maneira, ante a ausência de elementos que confiram verossimilhança à tese inicial, não há como se imputar responsabilidade à parte reclamada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
ALEGAÇÃO DE DÉBITOS LANÇADOS NO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. NECESSIDADE DE INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL. POSSIBILIDADE DE FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71009412792, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 23-06-2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA NÃO RECONHECIDA – COMPRAS NO VALOR DE R$ 8.470,18 (oito mil quatrocentos e setenta reais e dezoito centavos) –
COMPRAS REALIZADAS PRESENCIALMENTE ATRAVÉS DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso em comento nota-se que o Autor teve seu cartão extraviado no dia 05/05/2016 enquanto encontrava-se na cidade do Rio de Janeiro.

De maneira igual, comezinho que
as compras realizadas foram feitas presencialmente, através de cartão com chip eletrônico e uso de senha pessoal
.

Além das compras, nota-se que há, no mesmo dia, realização de saque em caixa eletrônico, que não foi impugnado pelo consumidor, e que ocorreu no período em que seu cartão já havia sido extraviado.

Cumpra exclusiva do consumidor.

Sentença que deve ser reformada para a improcedência do pleito autoral.

Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1004036-91.2016.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018) (grifei)

Logo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024